Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718122-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENILTON FERREIRA DA SILVA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de maio de 2021 15:53:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator